Tribunal: TJDFT
Processo: 0725015-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENAS. DECRETO 11.846/2023. APENADO JÁ BENEFICIADO. DECRETO ANTERIOR. NOVO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE CUMPRIMENTO DE PENA. REQUISITO OBJETIVO. CRIME IMPEDITIVO. 2/3 UNIFICAÇÃO. TEMPO ANTERIOR A DATA DO FATO. INADEQUAÇÃO.
1. A correta interpretação do artigo 3o, § 2o e do artigo 4o, ambos do Decreto 11.846/2023 é no sentido de que não há vedação para comutar-se a pena dos condenados que tenham obtido o mesmo benefício em anos anteriores, com fundamento nos decretos vigentes à época.
2. Se até a data de 25/12/2023, definida pelo Decreto 11.846/2023, não havia sido cumprida a fração de 2/3 (dois terços) da pena correspondente ao crime impeditivo, incide a vedação prevista no parágrafo único do art. 9o do referido Decreto Presidencial.
3. Considerar como período de pena cumprida o tempo de recolhimento anterior à data do fato do crime impeditivo configura o que se poderia chamar “conta corrente penal” ou “crédito de pena”, em franca contraposição ao princípio da individualização da pena.
4. A fração de 2/3 deve incidir sobre a pena do crime impeditivo e não sobre o tempo da pena unificada, abrangendo tempo já cumprido em data anterior ao fato do crime em análise.
6. Recurso não provido.